Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702701-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE GILBERTO LOPES MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015/CPC. 1. A decisão interlocutória, atacada pela via instrumental que não versa sobre os temas previstos no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Não deve ser conhecido o recurso instrumental quando considerado, que nem por interpretação extensiva, se poderia enquadrar a hipótese impugnada em um dos incisos do mencionado artigo. 3. Agravo interno conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente aponta violação ao artigo 1.015, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que o instrumento idôneo para atacar decisão que resolve a incidência ou não da prescrição na lide é o agravo de instrumento, porquanto se trata de matéria meritória. Colaciona julgados do TJSP e do TJRS, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.015, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o presente recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida, carecendo assim, de dialeticidade” (ID 16806962 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse superar o conclusão da turma julgadora no sentido de que a “decisão de origem atacada trata-se de um despacho saneador, em que não são analisadas questões de mérito nos autos” e, ainda, que não é caso de urgência que viesse a prejudicar o julgamento e análise do recurso de apelação, e apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029